Tribunal: TJDFT
Processo: 0704590-67.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704590-67.2020.8.07.0014 RECORRENTE: CLEBER RAMOS WANDERLEY RECORRIDO: SNOOPY COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS SINISTRADOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECONVENÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA E PAGAMENTO DOS ENCARGOS DO VEÍCULO. 1. Seja pela decadência do direito de reclamar pelos vícios aparentes do produto (90 dias, art. 26 do CDC) reconhecida de ofício, seja pela prescrição da pretensão de reparação civil ou ressarcimento de enriquecimento sem causa (3 anos art. 206, §3o, IV e V do CC) a demanda resta fulminada em razão do tempo. 2. É ônus do adquirente a legalização do veículo para realizar a transferência de titularidade no Detran e na Secretaria da Fazenda, após a tradição do bem e quando foram assumidos de forma expressa os encargos decorrentes da propriedade do bem. 3. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 4o, inciso I, 6o, incisos II e IV, 18, §1o, e 39, inciso V, todos do CDC, 205, 206, 247, 422, 884 e 927, todos do Código Civil e 134 do CTB. Deixa, contudo, de expor as razões pelas quais entende que referidas normas legais foram malferidas. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, percebo que o recurso especial não reúne o mínimo de condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 4o, inciso I, 6o, incisos II e IV, 18, §1o, e 39, inciso V, todos do CDC, 205, 206, 247, 422, 884 e 927, todos do Código Civil e 134 do CTB, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois o recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o rol de dispositivos legais invocados. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, acompanhados de transcrição literal da legislação que entende violada e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia à recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no REsp 1469295/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 17/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030